Tribunal: TJES
Processo: 0015443-91.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015443-91.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEMETRIUS DE LIMA MARQUES

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS CUMPRIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão de veículo financiado em favor da instituição financeira credora, consolidando a propriedade e posse plena do bem. O apelante, devedor fiduciante, argumenta pela extinção ou suspensão da ação por ausência de notificação válida da mora em face da sentença proferida em ação revisional, que reconheceu a abusividade dos encargos cobrados no período de inadimplência, requerendo, subsidiariamente, o recálculo da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a notificação extrajudicial realizada cumpre os requisitos legais para caracterização da mora; e (ii) avaliar se a decisão proferida em ação revisional anterior tem o condão de descaracterizar a mora para fins de impedir a busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, na Súmula 380, estabelece que a propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, salvo se demonstrada abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, anterior à inadimplência.

A sentença proferida na ação revisional ajuizada pelo apelante reconhece abusividade apenas nos encargos aplicados no período de inadimplência, sem afetar as condições do período de normalidade contratual, razão pela qual a mora permanece caracterizada.

Conforme o Tema 1132 do STJ (REsp n. 1.951.662/RS), em contratos com garantia de alienação fiduciária, a comprovação da mora é suficiente mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento.

Nos autos, a credora comprova o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, configurando-se a mora nos termos da jurisprudência vinculante do STJ e do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, salvo quando demonstrada abusividade nos encargos do período de normalidade contratual.

Em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a comprovação da mora exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova de recebimento.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; CPC, arts. 926 e 927, III; Súmula 380 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJe de 20/10/2023; STJ, Tema 1132; Apelação Cível n° 5029434-43.2021.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, julg. 31/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Rememoro tratar-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 130/140, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedente o pedido de busca e apreensão do veículo objeto da lide, ajuizada em face de DEMETRIUS DE LIMA MARQUES.

Narrou o apelado, na exordial, que, em 13/06/2014, concedeu ao apelante empréstimo para financiamento de veículo no valor nominal de R$ 20.540,00 (vinte mil quinhentos e quarenta reais), com vencimento final previsto para 13/06/2017, ocorrendo vencimento antecipado e integral da dívida em 13/06/2016.

Aduz que o apelante ficou com a posse direta do bem alienado, possuindo-o em nome da apelada e na qualidade de fiel depositário, no entanto, deixou de cumprir com a sua obrigação quando não efetuou na integralidade o pagamento da parcela nº 24, vencida em 13/06/2016 e as demais prestações.

O MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral, concedendo a medida liminar de busca e apreensão do veículo, consolidando a propriedade e a posse plena do bem em favor do requerente.

Desta decisão recorre o requerido, sustentando, em suma, a extinção ou suspensão da ação por ausência de notificação válida, bem como pela abusividade dos encargos no período de inadimplência, ante a procedência da Ação Revisional n° 5080781-19.2017.8.13.0024, julgada pela 34ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG.

Caso não seja esse o entendimento desta Egrégia Corte, requer seja determinado o recálculo do débito para que, no período de inadimplência, os encargos cobrados sejam limitados à soma dos juros remuneratórios para o período da normalidade, com multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.

Pois bem.

Da análise dos autos, constato que, embora a sentença deixe de abordar a tese apresentada pelo apelante, fundada nos efeitos da procedência da Ação Revisional n° 5080781-19.2017.8.13.0024 em face da presente demanda, cumpre registrar que as alterações contratuais alcançadas pelo referido julgado não têm o condão de alterar o resultado desta ação, de modo que a pretensão recursal não merece prosperar.

Consoante entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 380, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, sendo
necessário, para tanto, a constatação de que foram exigidos encargos abusivos relativos ao chamado “período da normalidade”, ou seja, aqueles encargos que naturalmente incidem ANTES mesmo de configurada a mora
, inerentes à contratação em si.

In casu
, verifica-se que o
MM. Juízo da 34ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG, nos autos da ação revisional supramencionada, julgou procedente a ação para:
(i)
determinar a diminuição da “Taxa de Permanência” mensal (item 5.13, ID 24625841, pág. 1) para a soma dos encargos moratórios e remuneratórios previstos e segundo seus limites legais, ou seja, à soma da taxa de juros remuneratórios (1,7% a.m.), juros moratórios (1% a.m.) e multa de mora (2%), vedada a capitalização mensal da mesma taxa;
(ii)
declarar nula a cobrança,
em período de mora
, da referida Taxa de Permanência cumulada com a taxa de juros remuneratórios (item 5.11, ID 24625841), devendo ser cobrada apenas a primeira, ressaltando-se a revisão determinada;
(iii)
determinar o recálculo da dívida segundo os parâmetros acima;
(iv)
condenar a parte requerida ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Logo, extrai-se que o julgado retro
não declarou a existência de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual, limitando-se ao período da inadimplência
.

Isto posto, ao contrário do que tenta fazer crer o apelante, o r.
decisum
não é capaz de afastar a mora que ensejou a sentença de procedência ora vergastada.

O raciocínio ora adotado perfilha a jurisprudência deste Egrégio Sodalício, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE QUANTO A ENCARGO ACESSÓRIO DO CONTRATO E DA INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS APÓS VENCIMENTO ANTECIPADO. ABUSIVIDADES INCAPAZES DE AFASTAR A MORA. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para obstar a medida de busca e apreensão por descaracterização da mora exige-se o reconhecimento de abusividade das cláusulas contratuais atinentes aos juros remuneratórios e a forma de capitalização, incidentes no período de normalidade do contrato.
A abusividade de juros decorrentes da mora, após o inadimplemento, ou de encargos acessórios (tarifas de cadastro, terceiros, emissão de carnês, etc.) não têm o condão de descaracterizar a mora e obstar a busca e apreensão do bem
. Precedentes. 2. No caso, a abusividade dos juros remuneratórios trazida pela parte Requerida em contestação se refere à sua incidência após o vencimento antecipado do contrato, ou seja, fora da normalidade do contrato. 3. Nem mesmo o reconhecimento de abusividade da cobrança de tarifa administrativa de serviços seria capaz de afastar a mora, por tratar-se de encargo acessório do contrato. Precedentes. 4. Considerando que as abusividades detectadas não se enquadram nas hipóteses capazes de afastar a mora, merece reforma a sentença recorrida, para confirmar a tutela antecipada e julgar procedente a ação de busca e apreensão. 5. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível n° 5029434-43.2021.8.08.0024 - Relator Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - 1ª Câmara Cível - julg. 31/07/2024).

No que concerne às alegações de ausência de notificação da devedora, ressalto que, conforme dicção do art. 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69 e do verbete sumular nº 72 do c. STJ, a 2ª Seção do Tribunal da Cidadania, recentemente, firmou tese no sentido de que:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (Tema nº 1132/STJ, REsp n. 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023)

Tal entendimento, firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, constitui precedente vinculante (art. 927, III, do CPC), devendo ser observado por este Sodalício na formação de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926 do CPC).

No presente caso, constato que a autora comprovou nos autos (fl. 27) o envio de notificação extrajudicial, com aviso de recebimento,
ao endereço declinado pelo devedor fiduciante no contrato, de sorte que, ainda que não tenha havido comprovação de sua efetiva entrega à pessoa do apelado
, configurada está a mora, por força do precedente vinculante mencionado.

No mesmo sentido, segue recente jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TEMA 1132, STJ. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Nos termos da orientação vinculante exarada pela Segunda Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1132, nos REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, posicionamento que deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15. II. Na hipótese, a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, sendo, desta forma, necessário o provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão
. III. Recurso conhecido e provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5017109-38.2022.8.08.0012, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 16/05/2024)

Nesta linha de compreensão, fica claro que a sentença recorrida está em conformidade com o conjunto probatório dos autos e com as disposições legais aplicáveis, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida em favor do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)